Tribunal: STF
Processo: HC 175215
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO. 
BUSCA E APREENSÃO – NULIDADE – AUSÊNCIA.
TÍTULO CONDENATÓRIO – FUNDAMENTAÇÃO – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTO – TÍTULO CONDENATÓRIO – REGIME SEMIABERTO – INCOMPATIBILIDADE. 
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Quinta Vara Federal de Goiânia/GO, no processo nº 7193-47.2018.4.01.3500, acolhendo requerimento do Ministério Público, formalizado no ato de oferecimento de denúncia, determinou as custódias preventivas dos pacientes Juan Carlos e José Diaz, ocorridas em 24 de abril de 2018, ante o alegado cometimento da infração tipificada no artigo 35, cabeça (associação para o tráfico de drogas), combinado com o 40, inciso I (causa de aumento alusiva à transnacionalidade), da Lei nº 11.343/2006. Ressaltou tratar-se de processo originário do compartilhamento de provas produzidas no de nº 4653-26.2018.4.01.3500, referente à imputação do crime de tráfico internacional de drogas, envolvendo a apreensão de 24 tabletes de cocaína, pesando 98,808 quilos, escondidos nas asas de aeronave objeto de busca e apreensão, com suposto destino aos Estados Unidos da América. Destacou informações colhidas por ocasião das prisões em flagrante, as quais deram origem ao mencionado processo, bem assim análise de dados extraídos de aparelho celular, reveladores de materialidade e indícios de autoria do delito de associação para o tráfico. Assentou imperiosas as custódias para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.
    Em 13 de setembro de 2018, no processo-crime que passou a tramitar sob o nº 12195-95.2018.4.01.3500, condenou-os a 4 anos e 9 meses de reclusão e pagamento de 991 dias-multa, no regime inicial semiaberto de cumprimento, em virtude da prática da infração versada no artigo 35, cabeça (associação para o tráfico), combinado com o 40, inciso I (causa de aumento relacionada à transnacionalidade), da Lei de regência. Deixou de reconhecer o direito de recorrerem em liberdade. Concluiu persistirem os motivos que ensejaram as preventivas. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 451.991/GO, inadmitido pelo Relator.
    Os pacientes-impetrantes sustentam a nulidade do mandado de busca e apreensão que levou às prisões em flagrante, dizendo haver sido criada a situação pelos policiais, tendo em vista denúncia anônima. Arguem inobservada a regra constitucional atinente à inviolabilidade do domicílio. Sublinham a insubsistência dos fundamentos da sentença condenatória, afirmando inexistir elemento desvinculado da notícia apócrifa inicial. Asseveram não atendidos os requisitos das preventivas. Apontam constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo das custódias. Realçam pendente de análise apelação interposta pelas defesas.
    Requerem, no campo precário e efêmero, a revogação das prisões, com ou sem imposição de cautelar substitutiva, versada no artigo 319 do Código de Processo Penal. No mérito, buscam a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal Regional da 1ª Região, realizada em 29 de maio de 2020, revelou que apelação das defesas aguarda exame.
    Vossa Excelência acolheu, no dia 10 de outubro de 2019, no habeas de nº 175.177, pedido de liminar para afastar as custódias dos pacientes, considerado o processo-crime nº 4653-26.2018.4.01.3500, ante o excesso de prazo. A impetração não conta, nesta data, com parecer do Ministério Público Federal. 
    A fase é de apreciação da medida de urgência.
    2. Retifiquem a autuação para fazer constar, como coator, o Relator do habeas corpus nº 451.991/GO, no Superior Tribunal de Justiça. 
     Apesar de haver, na decisão mediante a qual o Juízo da Quinta Vara Federal de Goiânia/GO determinou a diligência de busca e apreensão – documento nº 88 –, notícia anônima indicando a utilização de aeronaves estacionadas no Aeródromo Mário Eppighaus – Rodovia GO-070, KM 05, Lote 176, Goiânia/GO – para o tráfico internacional de entorpecentes, tem-se que os policiais realizaram diligências preliminares, consideradas pesquisas e trabalho de campo, voltadas à verificação da procedência das informações, ante indícios de o avião guardado em galpão servir de depósito de drogas. Ressaltou-se deslocamento à gerência do aeroclube visando a pesquisa de número de registro da aeronave, surgindo inconsistências na documentação de entrada e saída do equipamento no local dos fatos. O contexto demonstra observado o figurino legal, nos termos do artigo 240 do Código de Processo Penal. 
    Quanto à ausência de fundamentação da sentença condenatória – documento nº 102 –, não há relevância no que articulado. O Juízo destacou a prisão em flagrante dos pacientes e a apreensão de 24 tabletes, pesando 98,80 quilos de cocaína, acondicionados nas asas do avião que seria usado para o transporte. Aludiu ao Laudo de Perícia Criminal nº 1.437/2017, no que constatada a natureza ilícita do material encontrado. Realçou depoimentos de testemunhas e dados extraídos de aparelho celular arrecadado com os pacientes, bem assim a existência de perícia feita nos aparelhos de GPS, a revelar o resumo dos voos realizados, com destinos internacionais. Assentadas a materialidade e a autoria delitivas, ante elementos de convicção constantes no processo-crime, não se mostra configurada ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. 
    A superveniência da decisão condenatória recorrível não afasta o caráter preventivo da prisão. Não decorrendo a custódia de título condenatório alcançado pela preclusão maior, a prisão reveste-se de natureza cautelar, conforme previsto no artigo 283, cabeça, do Código de Processo Penal. O artigo 387, § 1º, denomina, expressamente, preventiva a custódia oriunda da condenação não transitada em julgado. 
    Ocorre que o regime inicial semiaberto, fixado na sentença, é incompatível com a negativa do direito de recorrer em liberdade, no que a manutenção da custódia preventiva – cujo cumprimento se dá no regime fechado – implica a imposição, de forma cautelar, de sanção mais gravosa do que a estabelecida para execução do título condenatório. Tem-se a insubsistência das premissas lançadas. 
    Tem-se a problemática do excesso de prazo. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado. 
    Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, desde que levado em conta o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal. 
    Os pacientes estão presos, sem culpa formada, desde 24 de abril de 2018, ou seja, há 2 anos, 1 mês e 5 dias, havendo o Juízo, na sentença proferida no dia 13 de setembro seguinte, mantido a custódia. Uma vez ausente ato posterior sobre a indispensabilidade da medida, formalizado nos últimos 90 dias, tem-se desrespeitado o artigo 316, parágrafo único, surgindo configurado o excesso de prazo. 
     3. Defiro a liminar. Expeçam alvarás de soltura a serem cumpridos com as cautelas próprias: caso os pacientes não estejam custodiados por motivo diverso das prisões preventivas formalizadas no processo nº 12195-95.2018.4.01.3500, da Quinta Vara Federal de Goiânia/GO. Advirtam-nos da necessidade de permanecerem com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informarem eventual transferência e de adotarem a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator